Tribunal: STF
Processo: HC 91581
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-08-14
Data de publicação: 2007-08-14

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE EXTORSÃO. PRESCRIÇÃO.
   INOCORRÊNCIA. DELITO NÃO INSERITO NO ART. 1º DA LEI N. 4.611/65.
   INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 607 DO SUPREMO TRIBUNAL
   FEDERAL.
1.      Crime de extorsão praticado na vigência da Lei n.
   4.611/65, que previa o rito sumário, estabelecido nos artigos 531
   a 538 do CPP, para os crimes descritos nos artigos 121, § 3º, e
   129, § 6º, do CP.
2.      Pretensão de que seja declarada a
   prescrição com fundamento na Súmula 607/STF, segundo a qual "[n]a
   ação penal regida pela Lei n. 4.611/65, a denúncia, como
   substitutiva de portaria, não interrompe a
   prescrição".
3.      Inaplicabilidade da Súmula deste Tribunal. O
   crime de extorsão não está inserido no rol do art. 1º da Lei n.
   4.611/65.
Ordem denegada.